Tribunal: STJ
Processo: 1516475-74.2019.8.26.0071
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3156160 - SP(2026/0020315-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: RENATO ALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: WILLIAN LUIZ CANDIDO ZANATA FERRI - SP325318
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL
INSERTO NO
III, DO CPC. INCIDÊNCIA DA
ART. 932,
SÚMULA 182/STJ.
1. Inexistente insurgência concreta contra a fundamentação da decisão que
não conheceu do agravo em recurso especial, incide a Súmula 182/STJ.
2. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
16/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA56112480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/04/2026 13:56:04
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: cab5c408-8b48-438a-9371-b70e9e5ea08c

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3156160 - SP(2026/0020315-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: RENATO ALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: WILLIAN LUIZ CANDIDO ZANATA FERRI - SP325318
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL
INSERTO NO
III, DO CPC. INCIDÊNCIA DA
ART. 932,
SÚMULA 182/STJ.
1. Inexistente insurgência concreta contra a fundamentação da decisão que
não conheceu do agravo em recurso especial, incide a Súmula 182/STJ.
2. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por R A DE O contra a decisão
monocrática da Presidência desta Corte que não conheceu do agravo em recurso
especial em razão da ausência de impugnação dos fundamentos da decisão de
inadmissão na origem quais sejam, as Súmulas
e
o que atraiu a
7/STJ
284/STF,
incidência da
(fls.
).
Súmula 182/STJ
526/527
Em suas razões, o agravante afirma que todos os fundamentos da decisão
de inadmissibilidade foram devidamente rebatidos, não havendo que se falar em
(fl. 533).
ausência de dialeticidade
Sustenta que o agravo em recurso especial foi claro
ao sustentar que a pretensão não era o reexame do conjunto fático-probatório, mas
(fl. 534) e que
sim a revaloração jurídica da prova
a fundamentação não foi deficiente;
(fl. 535).
ao contrário, foi específica ao delimitar a controvérsia jurídica
Pugna pela reforma da decisão a fim de que seja analisada a violação da lei
(fl. 536).
federal e, ao final, seja o agravante absolvido
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não comporta conhecimento.
Documento eletrônico VDA55293845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 24/03/2026 06:15:41
Código de Controle do Documento: 7e3f826d-d3a5-4fed-aeda-9a904f13a496

Inicialmente, esclareço que o
§ 1o, do Código de Processo Civil,
art. 1.021,
aplicável no âmbito criminal em razão do comando normativo contido no
o do
art. 3
Código de Processo Penal, em harmonia com o princípio da dialeticidade, estabelece
que, [n]a petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os
.
fundamentos da decisão agravada
Na espécie, o agravo em recurso especial interposto pela parte agravante
não foi conhecido pela Presidência desta Corte porque deixou de impugnar os
fundamentos da decisão de inadmissão na origem quais sejam, as Súmulas
e
7/STJ
o que atraiu a incidência da
(fls.
).
284/STF,
Súmula 182/STJ
526/527
Todavia, observo que nas razões do presente agravo regimental, a defesa
não indicou, de maneira específica, os trechos das razões do agravo em recurso
especial em que teriam sido rebatidos os óbices aplicados, como exigido para afastar a
Súmula 182/STJ.
Com efeito, no tocante à
argumenta que a controvérsia seria
Súmula 7/STJ,
de revaloração jurídica e não de reexame de provas, invocando precedente desta
Corte e a correta aplicação do
do Código de Processo Penal, porém não
art. 155
aponta, com precisão, as folhas ou os excertos do agravo em recurso especial em que
essa impugnação teria sido efetivamente realizada.
Quanto à
sustenta que o recurso especial teria indicado
Súmula 284/STF,
de forma clara e precisa a violação do
do Código de Processo Penal, mas
art. 155
novamente deixa de mencionar em quais trechos específicos das razões do agravo em
recurso especial essa tese foi desenvolvida, limitando-se a alegações genéricas.
Por conseguinte, aplica-se à hipótese dos autos, o
III, do Código de
art. 932,
Processo Civil,
o
parágrafo único, I, do Regimento Interno do Superior
c/c
art. 253,
Tribunal de Justiça, e a
por analogia, diante da ausência de
Súmula 182/STJ
indicação, no agravo regimental, dos trechos do agravo em recurso especial que teriam
impugnado, de forma concreta e específica, todos os fundamentos da decisão de
inadmissão.
Nesse sentido: AgRg no
Ministro Reynaldo Soares
AREsp n. 2.384.030/SP,
da Fonseca, Quinta Turma, DJe
e AgRg no
26/9/2023;
AREsp n. 2.152.990/RS,
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 22/8/2023.
Ademais, não tendo sido este agravo regimental conhecido e, por
conseguinte, mantida a decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, é
Documento eletrônico VDA55293845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 24/03/2026 06:15:41
Código de Controle do Documento: 7e3f826d-d3a5-4fed-aeda-9a904f13a496

incabível o exame das matérias veiculadas no recurso especial não admitido.
Ilustrativamente: EDcl no AgRg no
Ministro Ribeiro Dantas,
AREsp n. 2.343.897/MG,
Quinta Turma, julgado em
DJe
8/8/2023,
15/8/2023.
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA55293845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 24/03/2026 06:15:41
Código de Controle do Documento: 7e3f826d-d3a5-4fed-aeda-9a904f13a496

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 3.156.160 / SP
Número Registro: 2026/0020315-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15144707920198260071 15164757420198260071 29552019
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RENATO ALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADO : WILLIAN LUIZ CANDIDO ZANATA FERRI - SP325318
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RENATO ALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADO : WILLIAN LUIZ CANDIDO ZANATA FERRI - SP325318
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/04/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
22/04/2026,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56088280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:57:08
Código de Controle do Documento: ec20b6ba-73e9-43fa-84d2-61ecd89ef943

Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56088280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:57:08
Código de Controle do Documento: ec20b6ba-73e9-43fa-84d2-61ecd89ef943